Tribunal: TJMT
Processo: 1001304-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1001304-39.2020.8.11.0000 – COMARCA DE COMODORO
IMPETRANTE: DR. TONY PABLO DE CASTRO CHAVES
PACIENTES: DEIDI DIONI FREIRE CUNHA
LUCIANO CARDOSO GOLTARA
MARCOS LUCAS GOLÇALVES
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração do habeas corpus, em face da decisão lavrada nos presentes autos que indeferiu a tutela liminar aviada no writ em epígrafe (ID. 32185968), em favor dos pacientes DEIDI DIONI FREIRE CUNHA, LUCIANO CARDOSO GOLTARA e MARCOS LUCAS GOLÇALVES, presos desde o dia 19/01/2020, por terem, em tese, praticado os delitos previstos nos artigos 288, 329 e 351- § 1o do Código Penal (associação criminosa, resistência e facilitar fugo de pessoa presa).
O impetrante ressalta que devido a edição da PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020, deste Tribunal de Justiça, dispondo sobre a edição de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o julgamento do mérito do presente HC restou suspenso, sem data de reagendamento.
Diante disso, sustenta a existência de modificação da situação fática dos autos a autorizar a revogação da prisão imposta aos beneficiários.
Malgrado o empenho do douto advogado, não vislumbro a ocorrência de fato relevante que possa modificar a decisão proferida em sede liminar, que manteve a decisão de primeiro grau, justificada na audácia dos beneficiários em prevalecer do mínimo contingente da polícia na cidade local, impedir o trabalho policial e contra estes investirem agressivamente, violando a ordem social no intuito de prevalecer a desordem e a não aplicação da Lei, circunstâncias que só não se agravaram tendo em vista que os policiais deixaram o local.
A par da ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator MARCO AURÉLIO, em que determinava o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID19 para determinados casos, não foi referendada pelo Plenário do STF:
“...o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo ministro Marco Aurélio na noite desta terça (17/3).” (https://www.conjur.com.br/2020-mar-18/stf-derruba-conclamacao-juizes-analisem-condicional-presos).
Assim, tenho que a decisão singular mostra-se ponderada e bem abalizada, visto que deliberou de forma fundamentada a necessidade das medidas protetivas, concernente a presença da materialidade e de indícios suficientes da autoria, merecendo inteira credibilidade em face das versões trazidas pelo paciente, ao menos nesta fase preliminar.
Nesse sentido é a lição de Pontes de Miranda. Vejamos, “in verbis”:
“Direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações, que é de si mesmo concludente e inconcusso” (História e prática do “habeas corpus” – Direito constitucional e processual comparado, p. 327).
Cumpre-me nesta quadra do pedido assinalar que o fato da pandemia -CONVID-19 - , instituições e diversos seguimentos da sociedade, em particular o Poder Judiciário, restringiu os serviços presenciais e implementou o teletrabalho para continuidade da prestação da tutela judicial, portanto, não suspendeu, pelo que não procede o pedido de reconsideração.
Assim, não conheço do pedido de reconsideração e, com efeito, havendo informações da autoridade judiciária acoimada de coatora, bem como o parecer da douta Procuradoria de Justiça, aguarde-se julgamento do mérito.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
C